Tribunal: CARF
Processo: 15504.014944/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014944/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.606 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
EULA MUZZI DE BARROS STARLING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste é possível se comprovada a retenção mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-40.772 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 80 e segs.).
“Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física resultante de procedimento
de revisão de declaração de ajuste do exercício 2007, ano-calendário 2006, por meio da
qual se exige o crédito tributário de R$ 26.892,29, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
- SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
0,00
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE
REDUÇÃO

0,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014944/2009-15
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014944/2009-15

JUROS DE MORA - CALCULADOS
ATÉ 31/07/2009

0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
0211
18.497,94
MULTA DE MORA

3.699,58
JUROS DE MORA – CALCULADOS
ATÉ 31/07/2009

4.694,77
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
APURADO

26.892,29
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, entre os quais foi glosada compensação do imposto de renda retido na fonte
no valor de R$20.196,05 relativo aos rendimentos informados como recebidos do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado – MG pois o valor não foi declarado
em DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) pela fonte pagadora.
A interessada tomou ciência da Notificação de Lançamento em 03/08/2009, conforme
comprovante anexado à fl 32 e apresentou a impugnação em 27/08/2009 através de
procurador constituído através de mandato juntado por cópia à fl. 12.
Alega que não foi intimada previamente à lavratura da Notificação para apresentar
documentos o que enseja a declaração da nulidade do lançamento por contrariar o §1o
do art. 835 do RIR/99.
Sustenta a ilegalidade da taxa selic por ter caráter remuneratório e da multa aplicada no
percentual de 75% por ter caráter confiscatório.
No tocante as deduções realizadas entende que o ônus de provar o erro na declaração da
contribuinte é da Receita Federal o que não foi feito.
Ao final pede o acolhimento da impugnação para desconstituição do crédito tributário e
que as intimações sejam encaminhadas ao procurador.
O processo foi devolvido à Delegacia da Receita Federal de origem para os fins
previstos na Instrução Normativa RFB no 1061, de 04.08.2011. O lançamento foi
analisado e mantido pelos motivos elencados no Termo Circunstanciado de fl. 49/51 e
Despacho Decisório de fl. 53.
Cientificada deste Despacho Decisório em 02/04/2012 (fl. 56) a contribuinte não se
manifestou.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Trata o presente processo de glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na
Fonte por não ter o contribuinte comprovado durante o procedimento fiscal a retenção
informada.
Ao contrário do que alega a contribuinte a intimação prévia para apresentar documentos
e prestar esclarecimentos foi encaminhada e recepcionada no endereço de cadastro
informado pela contribuinte na DIRPF 2009. O documento foi recepcionado em
19/05/2009 conforme comprovante constante do sistema da Receita Federal.
Ainda que a contribuinte não tivesse tomado conhecimento da intimação, o exercício da
ampla defesa e do contraditório foram assegurados neste processo, tendo sido
oportunizado a impugnante, após a conclusão do procedimento fiscal, conhecer a
motivação fática e jurídica do lançamento por meio do relatório fiscal contendo a
descrição dos fundamentos da infração, permitindo-lhe rebater o lançamento mediante
uso de todas as provas admitidas em direito.
As razões e provas mencionadas na impugnação serão analisadas por esta Turma
julgadora, não sendo a contribuinte prejudicado em sua defesa.
Assim, devem ser rejeitada a preliminar.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014944/2009-15

No mérito, deve ser salientado que o Imposto de Renda Retido na Fonte somente poderá
ser compensado na declaração, se, efetivamente, o ônus de pagamento tenha sido do
contribuinte e o contribuinte possua comprovante de rendimentos e de retenção de
imposto emitido em seu nome pela fonte pagadora ou outro meio admitido no
ordenamento jurídico(Lei no 7.450, de 1985, artigo 55).
A falta do referido documento poderia ser suprida pela apresentação de outros
elementos hábeis para comprovar a retenção, tal como a cópia dos contracheques,
recibos ou outro documento que evidenciasse que a contribuinte assumiu o ônus do
imposto devido.
A respeito do direito à esta dedução o Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o, e 943,
§2o, preceitua:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos artigos. 7o, §§1oe 2o, e
8o, §1o(Lei no7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Se houve a retenção a responsabilidade pelo recolhimento é da fonte pagadora. Mas no
caso submetido em análise a contribuinte não prova a retenção.
Embora a Interessada tivesse oportunidade de comprovar a retenção quando da
impugnação e depois do resultado da revisão do lançamento pela DRFB de origem a
esta não logrou êxito, não apresentando nenhum documento comprobatório relativo aos
rendimentos recebidos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais.
Oportuno esclarecer que cabe ao interessado a comprovação dos fatos alegados em sua
impugnação, a qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/99 e do art. 15, do Decreto
70.235/72, não sendo eficazes as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio de prova adequado.
Consoante art. 787, do RIR/1999, a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações constantes da Declaração de Ajuste Anual que as pessoas físicas devem
apresentar anualmente, na qual se determina o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250,
de 1995, art. 7o), pertence exclusivamente ao contribuinte titular da DAA.
Desta forma, deve ser mantida a glosa da compensação do imposto de renda retido na
fonte informado.
Sobre a alegação de que a multa aplicada seria confiscatória e, por conseguinte,
inconstitucional, e ilegal a atualização do crédito com base na taxa selic, o contencioso
administrativo não é o foro próprio para examinar questões de tal natureza.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, salvo os
casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal (STF), e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o da
referida norma legal.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014944/2009-15

A cobrança da multa de ofício decorre de estrita previsão legal emanada do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e o cálculo do juros com base na taxa Selic
tem amparo no artigo 61, § 3o, da mesma lei, dispositivos consignados nos
demonstrativos integrantes da notificação de lançamento.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário lançado. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2012, Recurso Voluntário, fl. 66, sustentando, em apertada síntese, que a
retenção de imposto de renda declarada está comprovada nos autos. Anexa contracheques e
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte reza o art. 87, inciso IV e §
2o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

Do relatório acima tem-se que a contribuinte foi autuada por compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 20.196,05, por falta de comprovação.
Em Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia o restabelecimento total da dedução,
e para tal apresenta o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, ano-calendário 2006, emitido pela fonte pagadora Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (fl. 80). Em tal documento é informada a ocorrência de
retenção na fonte do IR no valor de R$ 20.196,05, exatamente o valor utilizado em compensação
pela recorrente em sua DAA.
Desta forma, como as informações acerca do imposto retido declaradas em DAA
coincidem com as prestadas pela fonte no Comprovante de Rendimentos, que é o documento
hábil para o declarante embasar suas declarações sobre valores de rendimentos e retenções, e
como nem a autoridade lançadora e nem a DRJ lograram demonstrar que não teria ocorrido a
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014944/2009-15

retenção, há que se considerar provadas as alegações da recorrente, e assim sendo afasto o
crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 94
DF CARF MF
Original